Tribunal: TJES
Processo: 5000929-46.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR – TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCINDIBILIDADE - ART. 118 DA LEP - RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 526 do STJ, a aplicação da regressão cautelar prescinde do trânsito em julgado da ação penal que deu ensejo à falta grave.

2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000929-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE RABELO ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ALEXANDRE RABELO ARAÚJO,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MMª Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante e decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado.

Em suas razões recursais, que constam do ID 4188665, a defesa sustenta a violação ao princípio da presunção de inocência, alegando que é necessário o trânsito em julgado da condenação pelo crime que teria dado ensejo à aplicação da falta grave.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4188667, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 4188667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4231936, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ALEXANDRE RABELO ARAÚJO,

eis que inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante e decretou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado.

Em suas razões recursais, que constam do ID 4188665, a defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência, alegando que é necessário o trânsito em julgado da condenação pelo crime que teria dado ensejo à aplicação da falta grave.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4188667, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 4188667).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4231936, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Pois bem.
Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão a defesa.

Após uma simples leitura da decisão rechaçada, colacionada às fls. 10/11 do ID 4188667, depreende-se que a magistrada justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando, qual seja, o cometimento de novo crime no curso da execução, constitui falta grave, segundo dispõe o artigo 52, da LEP, que estabelece que:

"Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)"

Consta dos autos que o reeducando foi preso em flagrante, na data de 08/09/2022, pela prática do crime de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, fato que deu origem ao Termo Circunstanciado nº 0001202- 53.2022.8.08.0050.

Constou da decisão agravada:

“A descrição da conduta em tese praticada pelo apenado ao item 274.1, está prevista no artigo 52 da LEP.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 118, da LEP: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)”

Assim,
configurada a suposta falta grave, na forma do art. 118, I, da LEP, deve o regime de cumprimento da pena ser regredido ao regime fechado
.

No entanto, atentando-se à necessidade de observância ao contraditório prevista no artigo 118, §2º, da LEP, tenho que o decreto regressivo deve ocorrer de forma cautelar.” (grifos meus)

A insurgência da defesa é relativa a suposta necessidade de trânsito em julgado do processo originado pela prática do crime que deu ensejo a regressão cautelar.

Quanto a isso, tenho que agiu de forma acertada a magistrada
a quo,
ao reconhecer a prática da falta grave, aplicando de imediato a regressão cautelar, já que sua decisão foi tomada nos termos da
Súmula
n
º
526
do colendo STJ
, segundo a qual: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Neste sentido, cito o entendimento consolidado da Jurisprudência deste egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente lavrou sua assinatura no termo de compromisso de regime aberto, tendo sido, portanto, advertido das condições, em que ficou expressamente consignado que o cometimento de novo crime implicaria na regressão de regime. 2.
Nos termos do art. 118 da LEP, a regressão do regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, situação que se amolda ao caso concreto, sendo certo que não é necessário, para tanto, o trânsito em julgado, nos termos da súmula 526 do STJ.
3. Inócua a discussão acerca de eventual atraso ou não realização de audiência admonitória, vez que os crimes foram cometidos pelo acusado posteriormente à advertência constante do termo de compromisso firmado quando de sua progressão para o regime aberto. 4. A regressão foi realizada de forma cautelar, sendo desnecessária, neste passo, a prévia oitiva do apenado, tendo sido designada data para realização de audiência de justificação, o que é plenamente admitido pela jurisprudência. 5. Perfeitamente possível a regressão do regime diretamente do aberto para o fechado, per saltum , no caso de cometimento de novo crime doloso no curso da execução. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190014199, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME OITIVA PRÉVIA DO APENADO CONTRADITÓRIO EXIGIDO NA REGRESSÃO DEFINITIVA NOTÍCIA DO COMENTIMENTO DE NOVO CRIME POSSIBILIDADE INDEPENDE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de regressão cautelar de regime, dispensa-se a prévia oitiva da defesa e do acusado, medida esta exigida tão somente por ocasião da regressão definitiva. Precedente STJ. 2.
Não é necessário, para o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Súmula 526 do STJ.
3. Magistrado que se ateve à orientação firmada na jurisprudência pátria. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180014969, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

Portanto, nos termos da Súmula 526 do STJ, a aplicação da regressão cautelar prescinde do trânsito em julgado da ação penal que deu ensejo à falta grave.

Ante o exposto, e em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do agravo e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE. ART. 5
2
DA LEP –
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO
–
APLICAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR
–
TRÂNSITO EM JULGADO
–
PRESCINDIBILIDADE
- ART. 118 DA LEP -

RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos da Súmula 526 do STJ, a aplicação da regressão cautelar prescinde do trânsito em julgado da ação penal que deu ensejo à falta grave.

2)

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.